Tribunal: STF
Processo: ARE 1469214
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA SITUADA NA AMAZÔNIA LEGAL. IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL DIRETO E INDIRETO NO BIOMA AMAZÔNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TUTELA JURISDICIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 129, III). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. 



    I - Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público, dentre outras, "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 



    II - Em se tratando de ação civil pública, ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em que se busca a proteção do meio ambiente, como no caso, não dispõe a referida autarquia de legitimidade ativa ad causam, ante a não recepção pelo Texto Constitucional em vigor das disposições do art. 5°, inciso IV, da Lei n°. 7.347/85, no particular. 



    III - Na inteligência jurisprudencial deste egrégio Tribunal "configura-se manifesta a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o feito, mormente em se tratando de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, no exercício regular de suas funções institucionais, cuja presença, no pólo ativo da demanda, por si só, estabelece a competência da justiça federal para processar e julgar a demanda."(AG 0004249-48.2008.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERALSOUZA PRUDENTE, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.119 de 10/11/2008). Precedentes do STJ. 



    IV - Nesta dimensão, segundo demonstram os elementos carreados para os presentes autos, a localização da área degradada encontra-se inserida dentro dos limites ecológicos da Floresta Amazônica, constitucionalmente classificada como patrimônio nacional (CF, art. 225, § 4°), afigurando-se, também por este prisma, o interesse da IBAMA de participar da presente demanda, como assistente do MPF, porquanto os danos ambientais noticiados, na espécie, geram interferência direta e indireta no mínimo existencial-ecológico da Amazônia Legal, com reflexos em todos os ecossistemas ali existentes, tais como nas terras indígenas, nas unidades de conservação federais, nos projetos de assentamento, entre outras áreas sob a fiscalização do poder público federal. 



    V - Ademais, o direito de propriedade não é absoluto, devendo adequar-se à função sócio-ambiental da propriedade, como fundamento da ordem econômica e financeira, constitucionalmente estabelecida (CF, arts. 5°, incisos XXII, XXIII e 170, incisos II, III e VI), que impõe, além do uso racional, a necessidade de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput). 



    VI - Há de ver-se, ainda, que, conforme bem destacou o Ministério Público Federal, "o Ministério Público Federal ajuizou, desde 2008, várias ações perante esta Justiça Federal, com o fim de preservar o meio ambiente e reduzir as taxas de desmatamento da Amazônia Legal. (...) Não trata a presente peça de uma atuação específica em uma área, mas de um complexo de medidas que foram adotadas para impedir a continuidade do desmatamento do bioma amazônico. No bojo desta atividade investigativa houve confronto com lesões ambientais em terras indígenas, em unidades de conservação federais, projetos de assentamento, entre outras áreas sob o domínio da União. A situação da propriedade em questão está inserida neste contexto de lesão ao bioma amazônico, posto que a utilização de fogo em uma área de 500 hectares de vegetação primária do bioma amazônico repercute não só localmente, mas no equilíbrio de todo ecossistema."



    VII - Apelação do IBAMA parcialmente provida. Apelação do Ministério Público Federal provida, para declarar a sua legitimidade ativa para ajuizar a presente demanda, bem assim, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Sentença anulada”. (eDOC 14 – ID: f22ffb5e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 23 do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 838679d2)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, em sede de ação civil pública, considerou a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para o ajuizamento da presente ação com a assistência do IBAMA, e a competência da justiça federal para processar e julgar a causa.  Suscita-se a ilegitimidade ativa do MPF e do IBAMA, nos termos do art. 23 da CF e da LC 140/2011. 



    Afirma-se que o IBAMA “não foi o órgão responsável pela concessão da licença ambiental rural, cuja existência foi contestada, razão pela qual toda e qualquer fiscalização, lavratura de auto de infração ou mesmo termo de embargo são absolutamente nulos”. Já quanto ao MPF alega-se “a inexistência de violação de interesses da União”. (eDOC 24 – ID: 838679d2, p. 10 e 14)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade ad causam do Ministério Público, assistido pelo IBAMA, para a propositura de ação civil pública visando apurar supostos danos ambientais em área integrante da Amazônia Legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Da leitura dos dispositivos legais em referência, verifica-se que, dentre as funções institucionais da referida autarquia, não se encontra arrolada a legitimidade para o ajuizamento de ação judicial, visando o resguardo do meio ambiente. 



    Com efeito, em que pesem as disposições constantes do art. 5°, inciso IV, da Lei n°. 7.347/85, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil conferiu tal incumbência ao douto Ministério Público, na determinação de que "são funções institucionais do Ministério Público: (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (CF, art. 129, inciso III) -grifei. 



    Vê-se, assim, que, em se tratando de proteção ambiental, como no caso, a legitimidade para a propositura da respectiva ação civil pública é do douto Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, não sendo recepcionado, no particular, o mencionado dispositivo legal, que é anterior ao Texto Constitucional em vigor. 



    Registre-se, de logo, que não se trata, de tolher o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA do exercício de suas funções institucionais. Constatando a referida autarquia, no exercício regular dessas funções, a ocorrência de eventual ameaça ou real agressão ao meio ambiente, deverá adotar as providências necessárias, junto ao Ministério Público, a quem a nossa Carta Magna confiou a sua defesa perante o Judiciário, visando a adoção das medidas judiciais cabíveis, para fins de supressão e reparação do dano ambiental. 



    Há de ver-se, ainda, que, na espécie, também não se aplicam as disposições dos arts. 81, I, II e III, 82, III, da Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista que as ações coletivas, ali referidas, destinam-se à defesa de interesses ou direitos difusos, coletivos ou de interesses ou direitos individuais homogêneos dos consumidores em geral, os quais não se confundem com a proteção do meio ambiente. 



    Assim posta a questão, afigura-se manifesta, na espécie, a ilegitimidade ativa ad causam da autarquia recorrente. 



    De outra banda, o Ministério Público Federal tem legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública, que tenha por objeto a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da CF. 



    De igual forma, ajuizada a demanda pelo douto Ministério Público Federal, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que "configura-se manifesta a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o feito, mormente em se tratando de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, no exercício regular de suas funções institucionais, cuja presença, no pólo ativo da demanda, por si só, estabelece a competência da justiça federal para processar e julgar a demanda." (AG 0004249-48.2008.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, SEXTA TURMA, e-DJF1p.119 de 10/11/2008). 



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alberga inúmeros precedentes, no sentido de que a presença do Ministério Público Federal no feito justifica, por si só, a competência da justiça federal. Confira-se, a propósito, o acórdão proferido nos autos do Conflito de Competência n° 25.448/RN, no qual aia Seção da referida Corte decidiu que, embora o Tribunal Regional Federal tenha afastado a União do pólo passivo da lide, em decorrência do acolhimento da preliminar de ilegitimidade, as peculiaridades do caso aconselhavam a definição da competência federal, tendo em vista que, além de ser o Ministério Público Federal a parte autora, o bem jurídico sub examine seria da União (CC 25448/RN, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2001, DJ18/06/2001, p. 108). 



    Acrescente-se, ainda, que, segundo posicionamento externado pelo Min. Teori Albino Zavascki em processos de sua relatoria, assim como em inúmeros votos -vista, "A ação civil pública, como as demais, submete-se, quanto à competência, à regra estabelecida no art. 109, 1, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes federais processar e julgar 'as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho'. Assim, figurando como autor da ação o Ministério Público Federal, que é órgão da União, a competência para a causa é da Justiça Federal." (REsp 440.002/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 195) (grifo nosso).



    (...)



    Ainda que assim não fosse, segundo demonstram os elementos carreados para os presentes autos, a localização da área degradada encontra-se inserida dentro dos limites ecológicos da Floresta Amazônica, constitucionalmente classificada como patrimônio nacional (CF, art. 225, § 4°), afigurando-se, também por este prisma, o interesse do IBAMA de participar da presente demanda, como assistente do MPF, porquanto os danos noticiados, na espécie, geram interferência direta no mínimo existencial -ecológico da Amazônia Legal, com reflexos diretos em todos os ecossistemas ali existentes.



    (...)



    Há de ver-se, ainda, que, conforme bem destacou a douta Procuradoria da República em suas razões de apelação, "o Ministério Público Federal ajuizou, desde 2008, várias ações perante esta Justiça Federal, com o fim de preservar o meio ambiente e reduzir as taxas de desmatamento da Amazônia Legal. (...) Não se trata a presente peça de uma atuação específica em uma área, mas de um complexo de medidas que foram adotadas para impedir a continuidade do desmatamento do bioma amazônico. No bojo desta atividade investigativa houve confronto com lesões ambientais em terras indígenas, em unidades de conservação federais, projetos de assentamento, entre outras áreas sobre domínio da União. A situação da propriedade em questão está inserida neste contexto de lesão ao bioma amazônico, posto que a utilização de fogo em uma área de 500hectares de vegetação primária do bioma amazônico repercute não só localmente mas no equilíbrio de todo ecossistema." (fls. 1.663)



    (...)”. (eDOC 14 – ID: f22ffb5e, p. 7-10. Grifo nosso)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DO IBAMA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (RE 1361377 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO MARINA BEACH TOWERS. DANO AMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (RE 1124300 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente